Tribunal: TJSP
Processo: 1019014-30.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Dano material – Desvalorização do imóvel – Instalação indevida de caixas de passagem – Depreciação que restou constatada em laudo pericial – Ocorrência de valorização do imóvel que não impossibilitou a aferição de desvalorização causada pela instalação de caixas de passagem – Imóvel do apelante que seria ainda mais valorizado caso não fossem instaladas as

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Dano material – Desvalorização do imóvel – Instalação indevida de caixas de passagem – Depreciação que restou constatada em laudo pericial – Ocorrência de valorização do imóvel que não impossibilitou a aferição de desvalorização causada pela instalação de caixas de passagem – Imóvel do apelante que seria ainda mais valorizado caso não fossem instaladas as referidas caixas em sua área privativa externa – Dano material evidenciado – Indenização devida.

Dano moral – Majoração – Possibilidade – Valor que deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela parte autora, bem como o poderio econômico do causador do dano – Quantum indenizatório deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Montante arbitrado pela sentença que se mostra insuficiente – Majoração determinada – Recurso provido.

Sucumbência – Ônus – Custas e despesas processuais em relação à ação principal que deverão ser suportadas pela ré – Honorários advocatícios – Fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.